Tribunal: TJDFT
Processo: 0718373-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO EM REGIME SEMIABERTO. FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária de sentenciado que cumpre pena em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime semiaberto, com fundamento na imprescindibilidade de sua presença em casa para cuidar dos filhos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciados em regime fechado ou semiaberto, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida.
4. No caso concreto, o agravante possui dois filhos menores que residem com ele e a família paterna. No entanto, o relatório psicossocial atesta que os menores estão inseridos na rede pública de ensino, sem problemas de saúde ou necessidade de acompanhamento especial, sendo assistidos pela avó paterna e por familiares.
5. O agravante demonstrou contar com rede de apoio suficiente para o cuidado dos filhos, de forma que não há situação de risco ou vulnerabilidade que justifique a presença do genitor no ambiente doméstico.
6. Pedidos não formulados na instância de origem configuram inovação recursal e não podem ser analisados diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 429.878/MS, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 20/03/2018; STJ, AgRg no HC n. 759.873/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/08/2022; STJ, AgRg no HC n. 764.603/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/11/2022; TJDFT, Acórdão 2002657, 0714794-42.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.